Tribunal: STF
Processo: AI 60968
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
MULTA FISCAL COM CARÁTER DE PENA ADMINISTRATIVA E INEXIGIVEL DA
MASSA FALIDA ANTE O DISPOSTO NO ART. 23, PARAGRAFO ÚNICO, ITEM III,
DA LEI DE FALÊNCIAS, CONFORME A EXEGESE CONSOLIDADA NA SÚMULA 192.
DECISÃO AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., TORNA INVIAVEL O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.